Tribunal: TJMT
Processo: 1002401-16.2016.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002401-16.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO - CPF: 727.663.281-49 (ADVOGADO), RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 05.062.988/0001-37 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PEDIDO DE EFEITO IMEDIATO NA SENTENÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO ATIVO - OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar, omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por
Reciclagem Indústria e Comércio de Subprodutos de Animais do Mato Grosso LTDA - EPP,
contra decisão monocrática que
indeferiu o pedido de efeito imediato a sentença atacada por recurso de apelação em efeito suspensivo e sujeita a reexame necessário.

Argumenta o embargante, que a decisão embargada é obscura, pois apesar de o art. 1.012 elencar um rol de casos em que a apelação não terá efeito suspensivo, o que foi requerido é uma tutela de urgência com base no art. 299 e 300 do NCPC, o que pode perfeitamente ser deferido no âmbito do poder geral de cautela deste Desembargador, por se tratar de verossimilhança do alegado e perigo de grave dano irreparável para uma empresa, seus funcionários e toda a coletividade que dela depende.

Afirma que obteve sentença totalmente procedente para em 31/08/2016 anular os créditos tributários oriundos do auto de infração NL ICMS 88229 e NL Multa 88397 e que o perigo de dano grave irreparável consubstancia-se no fato de que apesar da procedência na ação declaratória, a exigibilidade desses créditos permanece no histórico fiscal da embargante (já que a sentença não está produzindo efeitos), retirando assim a isenção trazida pelo PRODEIC da qual já é beneficiária.

Por esses motivos, pede que sejam acolhidos os embargos de declaração, atribuindo efeitos infringentes para deferir a tutela de urgência recursal, para que a SEFAZ/MT, neste momento e até o julgamento do recurso de apelação, retire o registro negativo em relação aos autos de infração nulificados pela sentença de primeiro grau, que constam em aberto na conta corrente fiscal da empresa

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão Id. 476627).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Reciclagem Indústria e Comércio de Subprodutos de Animais do Mato Grosso LTDA – EPP,
contra decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo pleiteado no Id. 184418.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença ou acórdão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não podem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Em que pesem as alegações do embargante, a pretensão posta não merecer acolhida, uma vez que não se verifica qualquer vício previsto no artigo 1.022 do CPC na decisão recorrida.

No caso, pretende a embargante seja concedida a antecipação de tutela recursal, para o fim de afastar o efeito suspensivo de eventual apelação e da remessa necessária, de sentença proferida nos autos da ação anulatória de lançamento fiscal movida em face do Estado de Mato Grosso, que julgou procedente o pedido, para anular os créditos tributários oriundos do auto de infração NL ICMS 88229 e NL Multa 88397.

Ocorre que, embora a sentença de primeiro grau tenha declarado a nulidade dos créditos tributários decorrente do auto de infração, não foi concedida a antecipação de tutela, motivo da insurgência da requerente na decisão que foi indeferida e que se pretende a reforma.

O entendimento continua o mesmo, de que não se tem como acolher o pedido vindicado, posto que tal hipótese não se enquadra em nenhuma exceção do artigo supracitado e nem em normas extravagantes, a exemplo do art. 14 da Lei nº 7.347/1985; art. 14, §§ 1º e 3º, da Lei nº 12.016/2009, art. 28, do Decreto-Lei 3.365/1941, art. 58, V, Lei 8.245/1991.

Dessa forma, o pedido vindicado não se enquadra em nenhuma das hipóteses prevista no ordenamento jurídico, não há como afastar o efeito suspensivo à eventual apelação, até mesmo porque a sentença de procedência está sujeita ao duplo grau de jurisdição, donde somente produzirá efeito depois de confirmada pelo tribunal (art. 496, do CPC).

Ademais, é cediço que o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, ou mesmo pontuar um a um de seus argumentos, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEVANTAMENTO DE TAXA SELIC E TJLP. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE JUROS. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 535, II do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava a agravante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu
. [...]
(STJ, AgInt no REsp 1457215/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019). (destaquei)

E nesse mesmo sentido julgado desse Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - PRETERIÇÃO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO -
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta
.

(N.U 0047748-97.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020). (destaquei)

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho o entendimento de que os embargos não comportam acolhimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Com essas considerações, conheço dos aclaratórios e, no mérito os
REJEITO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020